Tribunal: TJDFT
Processo: 0718091-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DEPOIMENTO PRESTADO EM DELEGACIA. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação de suspeita delituosa na localidade têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
2. O depoimento prestado por testemunhas em delegacia, embora não confirmados em audiência de instrução e julgamento, são capazes de formar o convencimento do magistrado, desde que atrelados a outros meios de provas.
3. A sistemática material dos fatos narrados, consolidada pelos depoimentos das testemunhas e policiais envolvidos, além de respaldada pela apreensão dos entorpecentes, na forma em que se dera, evidencia a ação delitiva direcionada ao tráfico de drogas, mostrando-se os elementos de prova produzidos convergentes, coesos e hábeis a embasar um decreto condenatório, não se mostrando plausível que a droga apreendida se destinaria para exclusivo consumo pessoal.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.